Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740989-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO DA SILVA CHAVES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Caio da Silva Chaves em face da r. decisão (ID 170028433, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Instituto AOCP, indeferiu pedido de tutela de urgência para: i) anular as questões nos 2, 29, 48 e 77 da prova objetiva tipo 4; ii) atribuir, ao Autor/Agravante, a pontuação correspondente a elas; e iii) elaborar novo cálculo da nota dele, a fim de garantir a participação nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 04/2023 - DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023). Em consulta ao processo de referência (autos no 0716620-14.2023.8.07.0020) verifica-se que, em 23/11/2023, foi proferida sentença que julgou os pedidos improcedentes (ID 179245517, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator